Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE PRESSUPÕE O SIMPLES INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se, inicialmente, de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para atingir bens da sócia.
2. Na origem, o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que a agravante é executada. O exequente peticionou nos autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Recebido o feito e, intimada a realizar o pagamento espontâneo do débito, a Agravante indicou à penhora Edifício CAIS, bloco A, TÉRREO, apto. 107, cota 8, o qual foi rejeitado pelo Agravado. Realizadas pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, com retorno infrutífero, o Agravado requereu a desconsideração da personalidade jurídica. O juízo de origem determinou a desconsideração da personalidade jurídica da RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA para atingir bens da sócia R2 HOLDING LTDA, sob fundamento de que os atos executivos eletrônicos não lograram êxito; bem como, pela ausência de indicação de bem a ser penhorado. Em face da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, a Agravante opôs Agravo de Instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, conforme Decisão ID. 58189005. Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno.
3. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, promovo o julgamento em conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
4. Em suas razões recursais, a agravante/executada alegou que a desconsideração da personalidade jurídica se mostra totalmente incabível, uma vez que não foram realizadas as pesquisas e medidas executórias antes de ser deferida a desconsideração. Aduziu que a desconsideração é medida excepcional e o seu deferimento no início do cumprimento de sentença, sem tentar todas as medidas executórias, se mostra totalmente prejudicial. Defendeu que não houve o esgotamento de todos os meios para localização de bens da executada ou mesmo outras modalidades de penhora. Requereu o provimento do agravo interno para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a declaração de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso regular e tempestivo. Preparo regular (ID. 58175366). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram ofertadas contrarrazões.
6. No caso, a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse código protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento que “A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é mais ampla e mais benéfica ao consumidor, não se exigindo prova da fraude ou do abuso de direito. Tampouco é necessária a prova da confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (REsp 1.766.093/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 28/11/2019).
7. Na hipótese, a agravante/exequente pretende que seja revogada a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravado rejeitou o bem indicado à penhora e as consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, restaram infrutíferas, permanecendo o débito em aberto. Ainda, consta dos autos que a empresa R2 HOLDING LTDA é sócia da RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA.
8. Desse modo, verificado o vínculo proveniente de relação de consumo e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade, prevista no § 5o do art. 28 do CDC. Assim, deve ser mantida a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, visando a satisfação do débito objeto da execução.
9. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.